Tribunal: STF
Processo: ARE 1470500
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Precedentes. Agravo não provido.



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, c/c o art. 798 do Código de Processo Penal.



    2. Agravo regimental não provido.